Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-42.2020.8.11.0080
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000764-42.2020.8.11.0080
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO MARCOS VINÍCIUS SANTOS DE JESUS
Vistos...
Consoante se infere de uma pesquisa realizada no sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente apelo, impetrou-se em prol da codenunciada Brenda Cavalcante da Conceição o HC n.o 1001240-63.2019.8.11.0000, o qual versa sobre os mesmos fatos objeto deste recurso, sendo certo, outrossim, que o referido remédio heroico fora julgado pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. MARCOS MACHADO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI